Tribunal: TJMT
Processo: 1025570-90.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Vistos,
Com apoio no art. 5o, inciso LXVIII, da Carta Magna e art. 647 e art. 648, I, ambos do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus liberatório em favor de Alexandre Savio Carvalho do Nascimento, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juiz de Direito do Núcleo de audiência de custódia de Cuiabá, aqui apontado como coator. (Id 68589957)
Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante delito em 25 de novembro de 2020, acusado de ter praticado, em tese, o delito de tráfico.
Aduz que as teses apresentadas pelo Ministério Público não merecem prosperar, visto que não há risco em concreto que justifica a manutenção da prisão preventiva.
Narra que além de não ter sido realizada audiência de custódia, a decisão proferida pelo juízo a quo, não se encontra fundamentada o que não atende os termos do art. 312 do CPP, que exige concreta motivação para a decretação da custódia preventiva, com base em, fatos que efetivamente justifiquem a excepcionalidade da medida.
Frisa ainda que o paciente tem residência fixa e que em nenhum momento tumultuou ou dificultou o trabalho dos agentes da lei.
Desse modo, requereu, liminarmente, a concessão a ordem em favor do paciente, para que se expeça o alvará de soltura, ainda que sob a condição e aplicação de medidas alternativas à segregação.
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado com o objetivo de conceder o retorno à liberdade de Alexandre Savio Carvalho do Nascimento.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano e importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do fato penalmente relevante.
Quanto a alegada ausência de fundamentação para decretação da prisão preventiva do paciente, em sua decisão o magistrado singular assim proferiu: (Id 6858994)
“(...)Passo à análise, pois, da necessidade da manutenção da prisão do custodiado.
Segundo consta nos depoimentos dos policiais militares, em especial, do policial militar Joceir Rodrigues de Jesus (fls. 12/13-pdf)
“(...) Que a equipe de FT 02 em patrulhamento pelo bairro Cristo Rei, foi abordado por um transeunte que nos informou, que no bairro Campo Velho Av Governador José Flagelli esqui c/ a Rua Maringá, haveria grande constatação de traficantes e distribuição de entorpecentes pelo local; Que foi passada as características do suspeito e que o mesmo estaria em uma motocicleta Broz, de cor preta, placa QBH8373, de imediato realizamos o deslocamento ao local informado, que a equipe ao fazer a aproximação na referida rua, o suspeito verificou a presença desta equipe policial, tentou evadir do local, porém foi impedido pela guarnição; Que durante a busca pessoal foi encontrado 01 tablete de substância análoga a maconha dentro de seu capacete, que levava em seu braço; Que foi feito a entrevista, onde o suspeito informou que seria dono do entorpecente e que estaria realizando uma entrega, indagado o mesmo se haveria mais entorpecentes, respondeu que sim em sua residência localizada na rua colla Giovani, no bairro campo velho. Foi realizado o deslocamento até o local informado, fomos recebidos pela senhora Lucia Francisca de Carvalho, genitora do ocorrido, e esta autorizou a busca, em seguida compareceu no local o cabo PM Alexandrino, genitor do suspeito, e ambos seus genitores acompanharam a busca no interior da residência, onde lograram êxito em encontrar mais 01 tablete e 08 porções no interior da geladeira, foi localizado também 01 balança de precisão e 02 rolos de insulfilm; Que diante dos fatos a guarnição encaminhou o suspeito até a central de flagrantes, com uso de algemas e sem lesões corporais; Que a guarnição informa que a motocicleta foi entregue à esposa do suspeito a senhora Katiene Cristina de Pinho (...)”
O autuado em sede policial manifestou o desejo de permanecer em silêncio e falar somente em juízo.
No caso, observa-se que estão presentes as hipóteses que autorizam a prisão preventiva do autuado.
Com efeito, com relação ao crime de tráfico de drogas, se observamos o conteúdo do laudo pericial n. 3.14.2020.71325-01, verificamos que foram apreendidas expressiva quantidade de entorpecentes, tratando-se de 0,870g (oitocentos e setenta gramas) e 66,15 (sessenta e seis gramas e quinze centigramas) de substância que apresentou resultado positivo para a presença de maconha, frise-se, estavam divididas em 10 (dez) porções.
Ademais, em consulta no sistema Apolo e SIAP, verifica-se que o autuado possui passagens criminais por crime contra patrimônio, inclusive, é reincidente, uma vez que ostenta condenação definitiva pela prática crime de roubo (7289-21.2013.8.11.0042), o que denota a necessidade da sua prisão para evitar a sua reiteração delituosa.
Desse modo e vislumbrando os requisitos que autorizam a constrição cautelar, consubstanciado na necessidade de garantir a ordem pública, evitar reiteração delituosa e ainda, tenho que a conversão do flagrante em preventiva soa como medida impositiva.
Ainda, observa-se que estão presentes os requisitos de admissibilidade para a prisão preventiva, pois os delitos imputados ao segregado são punidos com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos, bem como por se tratar de autuado reincidente, conforme previsto no art. 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal. (...)”
No caso em tela, não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar e sua revogação estão devidamente justificadas, alicerçada em circunstâncias concretas do caso, sua fundamentação denota idoneidade, cabendo ressaltar que justifica-se a segregação cautelar a presente qualquer das hipóteses prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, como já decidiu o Pretório Excelso, o “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex- STJ no 38/337-40).
Ressai do édito prisional cautelar que, a autoridade coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313, inc. I, do Código de Processo Penal.
Ressalto ainda que o magistrado singular logrou elemento concreto que justificasse a imposição da prisão preventiva, tendo em vista que há menção, no decreto prisional, à conduta delitiva reiterada do réu que, atualmente, possui passagens criminais, e inclusive executivo de pena.
Nesse sentido:
(...) 4. A gravidade em concreto da infração penal, as circunstâncias fáticas do caso e o risco de reiteração do ilícito criminal são circunstâncias bastantes, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para a imposição do cárcere provisório. (...). Ordem denegada." (HC 561.520/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020; sem grifos no original.)
Ainda, sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. ”
Importa salientar, que diante de um juízo de cognição sumária que norteiam as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionarem seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi, portanto, não sendo de se exigir, do julgador, neste momento, uma aprofundada incursão no mérito do pedido.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Assim, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões e da denúncia, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.